Tribunal: TJMT
Processo: 0001491-32.2017.8.11.0077
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001491-32.2017.8.11.0077
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REQUERENTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), JOAQUIM OSCAR RAMOS DA SILVA - CPF: 177.744.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SS TRINDADE (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0001491-32.2017.8.11.0077

Origem:

Vara Única da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOAQUIM OSCAR RAMOS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente rejeito o pedido de Denunciação à lide do Estado de Mato Grosso visto que não é previsto em sede de Juizados.

Ainda, em relação a necessidade do parecer do NAT, nota-se que nos autos já se encontra um Atestado Médico prescrevendo Internação Compulsória em Clínica especializada.

Restou demonstrado nos autos, através do atestado médico que o Recorrido necessita de internação compulsória em clínica de reabilitação para dependentes químicos, pois o mesmo está gerando insegurança a sua família e sociedade, além de apresentar perigo a sua própria integridade física.

A sentença condenou o MUNICÍPIO e nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar o Município a providenciar a internação compulsória de JOAQUIM OSCAR RAMOS DA SILVA, com fundamento no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/01, em clínica de tratamento especializada em dependência química, podendo ser particular ou pública, neste Estado ou fora dele, independentemente da vontade do paciente, até que se constate ausência de risco à sua vida, bem como esteja livre da dependência física/psíquica, fornecendo ainda os meios para deslocamento.
Ressalto que o responsável pela clínica de interdição deverá enviar a este juízo relatório mensal descrevendo de forma detalhada o tratamento aplicado ao substituído processual.”

O Município se insurge em face da sentença alegando que não houve comprovação da necessidade de internação compulsória e que seria responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a responsabilidade nos casos de saúde é solidaria entre os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
.

(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrido necessita do tratamento e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n° 28023480 pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público opinou nos termos da ata de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, bem como, a inviabilidade de honorários em prol do Ministério Público Estadual.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020